Tribunal: TJDFT
Processo: 0720429-74.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA FUTURA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. TESTEMUNHAS CONHECIDAS E ACESSÍVEIS À ÉPOCA DA INSTRUÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação Criminal interposta contra decisão da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF que indeferiu pedido de Justificação Criminal destinado à produção antecipada de prova testemunhal para subsidiar eventual revisão criminal.
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo de admissibilidade da Justificação Criminal foi exercido de forma indevida, confundindo-se com o mérito da eventual revisão criminal; (ii) estabelecer se as testemunhas indicadas configuram prova nova na acepção do art. 621, III, do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se o indeferimento do pedido violou os princípios da fundamentação das decisões judiciais e da paridade de armas.
III. Razões de decidir:
3. A Justificação Criminal possui natureza excepcional e destina-se exclusivamente à produção de prova nova, isto é, elemento probatório genuinamente inédito e que não pôde ser apresentado durante a instrução da ação penal originária por circunstâncias alheias à vontade da parte.
4. A oitiva de testemunhas conhecidas e acessíveis à época da instrução processual não se qualifica como prova nova, sobretudo quando sua ausência decorre de opção estratégica ou omissão da defesa durante o processo originário.
5. No caso concreto, as testemunhas indicadas pela apelante pertencem a núcleos institucionais e comunitários diretamente relacionados ao contexto dos fatos investigados e eram plenamente identificáveis ou residentes no local onde ocorreram os eventos, circunstância que evidencia sua acessibilidade durante a instrução da ação penal.
6. A defesa exerceu amplamente o contraditório na ação penal originária, tendo arrolado dezenove testemunhas e participado das audiências de instrução, o que afasta a alegação de violação à paridade de armas.
7. O controle de admissibilidade da Justificação Criminal não se limita a exame meramente formal, cabendo ao magistrado verificar, em cognição sumária, se a prova pretendida possui aptidão, em tese, para fundamentar revisão criminal, o que não se verifica quando ausente o requisito da novidade probatória.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.